Tribunal: TCU
Processo: 026.190/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Município de Tucuruí-PA e do Sr. Charles Cézar Tocantins de Souza, ex-Secretário Municipal de Saúde de Tucuruí-PA, em razão do não cumprimento do Termo de Ajuste Sanitário (TAS) 399, firmado com o Ministério da Saúde, com o intuito de solucionar impropriedades relatadas no Relatório de Auditoria Complementar do Denasus 11242.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor do Município de Tucuruí-PA e do Sr. Charles Cézar Tocantins de Souza, ex-Secretário Municipal de Saúde de Tucuruí-PA, em razão do não cumprimento do Termo de Ajuste Sanitário (TAS) 399, firmado com o Ministério da Saúde, com o intuito de solucionar impropriedades relatadas no Relatório de Auditoria Complementar do Denasus 11242, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I; 16, III, b ; 19, parágrafo único; 23, III; 26, 28, II; e 58 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. excluir da relação processual o Município de Tucuruí-PA e dispensá-lo de ressarcir o débito apurado aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Tucuruí-PA; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Charles Cézar Tocantins de Souza; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Charles Cézar Tocantins de Souza; 9.4. aplicar ao Sr. Charles Cézar Tocantins de Souza a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, e com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia do Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, ao Município de Tucuruí/PA e ao Sr. Charles Cézar Tocantins de Souza para ciência e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer, sem custos, as correspondentes cópias, de forma impressa. .